Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DE GRAVAME. PRAZO. CONTRAM. RESOLUÇÃO no 689. ASTREINTES. REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Trânsito – Contram – editou, em 27/09/2017, a Resolução no 689, que dispõe, entre outros temas, sobre o Registro de Contratos com cláusula de Alienação Fiduciária em operações financeiras. O § 2o do art. 9o do diploma prevê que a instituição credora tem o prazo de 10 dias para informar aos órgãos de trânsito a quitação da dívida, os quais possuem, por sua vez, mais 10 dias para efetuar a baixa do gravame, nos termos do art. 16 da Resolução.
2. A partir do NCPC, foi estabelecido no artigo 537 a possibilidade de modificação do valor ou periodicidade das astreintes ou até excluí-la, mas no que toca às multas vincendas. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória, quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstre desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.